Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, § 6o-A, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 85, § 7o, do CPC/15 não se subsume ao cumprimento individual de sentença coletiva cuja declaração da prescrição fulminou a pretensão executória, mormente quando o Distrito Federal foi citado e se manifestou nos autos, além de não ter havido condenação do referido ente ou expedição de precatório em desfavor dele.
2. Conforme lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação processual civil extravagante em Vigor. 10a ed. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 222/223.)
3. A extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor da Fazenda Pública impõe a condenação da Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC/15, considerando o valor da execução e a dicção do novel preceito incluído pelo art. 85, § 6o-A, do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.